Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA “OPE LEGIS”. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. ANUÊNCIA DO TITULAR DA APÓLICE NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de falha na prestação de serviços, a inversão do ônus probatório é ope legis (art. 14, § 3o do CDC), emergindo a responsabilidade objetiva do banco réu, a quem incumbia a demonstração da efetiva anuência do consumidor para a aquisição de títulos de capitalização (OUROCAP) desprovidos de rentabilidade, desvirtuando sem permissão considerável quantia de titularidade do correntista aplicada em outros investimentos.
2. De rigor a condenação da instituição financeira por danos materiais, porquanto o titular da conta bancária possui o direito de gozar de seu patrimônio da forma que melhor lhe aprouver, devendo ser restituído o montante aplicado em títulos de capitalização à revelia do consumidor.
3. Nos termos de precedente da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, relevando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, Dje de 30/03/2021). In casu, a movimentação bancária perpetrada pelo banco réu, sem anuência do correntista, para aplicação em títulos de capitalização, com retirada de parte desses valores de investimentos com rendimentos já aderidos pelo cliente não comunga com a boa-fé objetiva, devendo ser mantida a condenação relativa à devolução dobrada, com esteio no art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes.
4. A pretensão recursal deduzida no espectro de possibilidades argumentativas, entendidas pela parte como adequadas para perseguir o direito que invoca, não se traduz em viés protelatório, encerrando mero exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição, sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedentes.
5. Apelações conhecidas e não providas.